Tribunal: TJDFT
Processo: 0718645-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718645-91.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS APELADO: FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA, RAFAEL OLIVEIRA DE MORAES, IRIS ELISABETH GOMES ULLON, MARIA ODETE FERRAZ DOS SANTOS, VALERIA PEREIRA DE OLIVEIRA DA COSTA D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, DF, em 05 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator